Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, pois a composição passiva é ocupada, diante do decreto emanado da decisão agravada, pela Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., devendo ser anotado, inclusive, o administrador judicial nomeado à massa. Acudidas essas diligências, em observâncias aos princípios da economia e celeridade processual, esclareça a agravante a persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o inconformismo formulado em face da sentença que convolara em falência a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda será objeto de resolução no bojo do agravo de instrumento no 0737877-63.2020.8.07.0000, aviado pela própria recuperanda, agora falida, de modo que a resolução do inconformismo formulado pela própria empresa impactará diretamente o trânsito desse recurso, determinando o desaparecimento do seu objeto. Deve ser assinalado, ademais, que não se afigura consoante aludidos princípios e razoável que cada um dos credores arrolados no quadro confeccionado no curso da recuperação, defronte o provimento que decretara a quebra, avie recurso individual, denotando que, em persistindo seu interesse, deverá aditar a peça recursal para alinhar os fundamentos que a revestem de legitimidade e interesse para o aviamento desse recurso. I. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator